Tribunal: STF
Processo: HC 181008
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500118-08.2019.8.26.0592, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 17 de maio de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observada a quantidade de entorpecente e dinheiro encontrados – 942,92 gramas de maconha e R$ 1.507,75 –, bem assim a ausência de indicação de atividade lícita. 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP condenou-o a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista a prática do delito. Na primeira fase, embora assentando viável, considerada a quantidade de droga, a fixação da pena-base acima do mínimo previsto, realçou que a circunstância seria valorada na terceira etapa. Impôs a pena-base no piso de 5 anos. Deixou de observar a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, em virtude da dedicação a atividades criminosas, levando em conta o volume de entorpecente, a quantia em dinheiro e a demonstração de haver o acusado adquirido a substância por R$ 1.000,00. Reportando-se à quantidade de droga e à dedicação do paciente à mercancia de substâncias ilícitas, estabeleceu o regime inicial fechado. Negou o direito de recorrer em liberdade, entendendo persistirem os motivos ensejadores da custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.538/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta estar desprovida de fundamentação a negativa, na sentença, do direito do paciente recorrer solto. Afirma configurada ilegalidade na dosimetria da sanção, consistente na inobservância da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e na fixação do regime de cumprimento fechado, aludindo à pena-base estabelecida no mínimo definido para o tipo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva e, sucessivamente, a consideração da causa de diminuição de pena, com o consequente regime aberto ou semiaberto. No mérito, pretende a confirmação das providências. 
    Mediante a petição/STF nº 16.556/2020, o impetrante, mencionando a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, formula pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 30 de março de 2020, revelou que a apelação interposta pela defesa está pendente de exame.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Juízo, ao deixar de observar o preceito, salientou a dedicação a atividades ilícitas, levando em conta a quantidade de droga e de dinheiro encontrados – 981,3 gramas de maconha e R$ 1.507,75 –, bem assim a demonstração de o paciente haver comprado o entorpecente por R$ 1.000,00.
    Quanto ao regime de cumprimento de pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos de reclusão – e a fixação da pena-base no mínimo definido para o tipo, surge adequado o regime semiaberto.
    Considerada a viabilidade do semiaberto, tem-se a insubsistência da custódia provisória. Regime diverso do fechado revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva – cujo cumprimento dá-se no fechado –, porquanto resultaria na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a consentânea ao título condenatório. Precedentes: habeas corpus nº 136.397, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki; habeas corpus nº 138.122. Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski; habeas corpus nº 180.490, relator ministro Gilmar Mendes; e habeas corpus nº 177.740, relator ministro Alexandre de Moraes.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1500118-08.2019.8.26.0592, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Osvaldo Cruz/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator